Tribunal: TJMT
Processo: 1049013-39.2023.8.11.0041
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-04-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1049013-39.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento, Cédula de Crédito Bancário, Efeitos]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR]

Parte(s):

[CREDISIS JICRED - COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO JICRED - CNPJ: 02.309.070/0001-51 (APELANTE), ANDRE LUIZ CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO - CPF: 998.649.241-68 (ADVOGADO), MARCELO ALVARO CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO - CPF: 019.804.741-09 (ADVOGADO), WANDERLEY LEANDRO NASCIMENTO COSTA - CPF: 013.989.641-40 (APELADO), MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA RIBEIRO - CPF: 322.686.881-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ART. 485, III, DO CPC. ABANDONO DA CAUSA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOCUMENTAL DA INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE AUTORA. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DO ART. 485, §1º, DO CPC. CARÁTER EXCEPCIONAL DA MEDIDA EXTINTIVA. PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO, DA AMPLA DEFESA E DA PRIMAZIA DO JULGAMENTO DE MÉRITO. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta contra sentença que extinguiu, sem resolução do mérito, ação monitória, sob o fundamento de abandono da causa (art. 485, III, do CPC), em razão de alegada inércia da parte autora após intimações para impulsionar o feito.

II. Questão em discussão

A controvérsia consiste em: (i) verificar a regularidade da extinção do processo por abandono da causa, à luz do art. 485, III e §1º, do CPC; (ii) aferir se houve comprovação idônea da intimação pessoal da parte autora para suprir a omissão; (iii) analisar a observância dos princípios do contraditório, da ampla defesa e da primazia do julgamento de mérito; (iv) examinar a necessidade de requerimento da parte ré, nos termos da Súmula 240 do STJ, conforme a configuração da relação processual.

III. Razões de decidir

A extinção do processo por abandono da causa constitui medida excepcional, condicionada ao preenchimento cumulativo dos requisitos legais previstos no art. 485, III e §1º, do CPC, notadamente a intimação pessoal da parte autora para suprir a falta no prazo de 5 (cinco) dias.

A mera afirmação judicial de realização de intimações não supre a necessidade de comprovação documental inequívoca do ato processual, sobretudo quando se trata de hipótese de extinção sem resolução do mérito, que exige interpretação restritiva.

A ausência, no acervo documental disponibilizado, de prova material da efetiva intimação pessoal da parte autora impede o reconhecimento válido do abandono processual, por violação ao devido processo legal, ao contraditório e à ampla defesa (CF, art. 5º, LV; CPC, arts. 9º e 10).

A intimação do advogado, ainda que existente, não substitui a exigência legal de intimação pessoal da parte, requisito indispensável para a configuração do abandono da causa.

A extinção prematura do feito afronta, ainda, o princípio da primazia da resolução do mérito (arts. 4º e 6º do CPC), especialmente em contexto de necessidade de regularização do polo passivo em razão do falecimento do requerido.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, consubstanciada na Súmula 240, estabelece que, uma vez formada a relação processual, a extinção por abandono depende de requerimento da parte ré, reforçando o caráter restritivo da medida extintiva.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e provido para anular a sentença de extinção, determinando o retorno dos autos à origem para regular prosseguimento da ação.

Tese de julgamento: “1. A extinção do processo por abandono da causa (art. 485, III, do CPC) exige, como condição de validade, a prévia intimação pessoal da parte autora, devidamente comprovada nos autos, não sendo suficiente a mera afirmação judicial de sua realização.

2. A ausência de comprovação da intimação pessoal da parte autora, aliada à necessidade de observância dos princípios do contraditório, da ampla defesa e da primazia do julgamento de mérito, impõe a anulação da sentença extintiva.”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pela
Cooperativa de Crédito de Livre Admissão do Vale do Machado – CREDISIS JICRED
contra a sentença proferida nos autos da ação monitória ajuizada em face de
Wanderley Leandro Nascimento Costa
, cujo objeto, conforme traslado constante do caderno processual, refere-se ao Instrumento de Cessão de Direitos Creditórios nº 202303244604, no valor de R$ 10.405,40, sendo atribuído à causa o valor de R$ 13.491,60.

A sentença recorrida, lançada no id. 160821708 – autos de origem, extinguiu o feito sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, III, do Código de Processo Civil, ao fundamento de que a parte autora, após ter sido intimada a dar andamento ao feito, requereu dilação de prazo de 60 (sessenta) dias para regularizar o polo passivo em razão do falecimento do requerido e, ultrapassado o lapso, permaneceu inerte; consignou, ainda, que a autora teria sido intimada pessoalmente a impulsionar o feito, com advertência de extinção, sem qualquer manifestação posterior, concluindo a magistrada singular que a intimação da parte havia ocorrido havia mais de 30 (trinta) dias. Ao final, determinou o recolhimento de eventuais mandados expedidos, consignou que as custas haviam sido pagas na distribuição, deixou de fixar honorários advocatícios e ordenou o arquivamento após as formalidades legais.

Irresignada, a autora opôs embargos de declaração, os quais foram rejeitados conforme sentença trasladada no id. 349061890. Na referida decisão integrativa, a magistrada de origem assentou, em síntese, que não havia omissão a sanar, afirmando que a parte autora teria sido regularmente intimada por meio do Domicílio Judicial Eletrônico, com expedição em 23/04/2025 às 17:30:38 e ciência registrada em 05/05/2025 às 23:59:59, com prazo de 5 (cinco) dias para manifestação; registrou também que teriam sido realizadas diversas tentativas de intimação pessoal da cooperativa autora por carta, todas infrutíferas, com devolução sob a anotação “mudou-se”; e acrescentou que o advogado da parte autora já havia sido intimado em 04/11/2024 às 10:33:40, com ciência em 06/11/2024 às 00:00:00, para indicar os sucessores do requerido, sem providência efetiva, reputando, por isso, caracterizada a inércia processual.

Irresignada, a autora recorre. Em suas razões recursais, id. 349061891, a apelante sustenta, em síntese, que a sentença extintiva deve ser anulada, porquanto: (i) teria sido proferida sem a devida intimação eletrônica dos advogados da parte autora; (ii) não teria havido intimação pessoal válida da cooperativa autora, exigida pelo art. 485, § 1º, do CPC; (iii) não teria decorrido lapso superior a 30 (trinta) dias apto a caracterizar abandono processual na forma do art. 485, III, do CPC; (iv) a extinção afrontaria os princípios do contraditório, da ampla defesa e da primazia do julgamento de mérito; (v) a publicação/intimação teria ocorrido apenas em nome da cooperativa, sem observância do art. 272, § 2º, do CPC quanto aos patronos cadastrados; e (vi) a extinção por abandono, considerada a alegada citação positiva da parte ré, dependeria de requerimento expresso da parte adversa, nos termos da Súmula 240 do Superior Tribunal de Justiça, o que, segundo afirma, não ocorreu.

Ao final, pugna para que seja anulada a sentença extintiva e determinado o regular prosseguimento da ação monitória.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá, 15 de abril de 2026.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Na origem, cuida-se de Ação Monitória interposta pela Cooperativa de Crédito de Livre Admissão do Vale do Machado – CREDISIS JICRED, em face de
Wanderley Leandro Nascimento Costa.

Extrai-se dos autos que o autor foi intimado para dar o efetivo andamento ao feito, vindo o patrono requerer dilação de prazo de 60 (sessenta) dias para regularizar o polo passivo da ação, em razão do falecimento do requerido, todavia, ultrapassado o prazo, não houve qualquer manifestação.

A Magistrada consignou que, intimado o autor pessoalmente para dar o devido impulso processual, com a advertência de extinção do feito, este deixou de se manifestar, tampouco tomou as providências cabíveis no feito. Diante disso, proferiu a sentença objurgada extinguindo o feito sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, III, do Código de Processo Civil.

Contra tal sentença se insurge a parte apelante, sustentando, em síntese, que a sentença extintiva deve ser anulada, porquanto: (i) teria sido proferida sem a devida intimação eletrônica dos advogados da parte autora; (ii) não teria havido intimação pessoal válida da cooperativa autora, exigida pelo art. 485, § 1º, do CPC; (iii) não teria decorrido lapso superior a 30 (trinta) dias apto a caracterizar abandono processual na forma do art. 485, III, do CPC; (iv) a extinção afrontaria os princípios do contraditório, da ampla defesa e da primazia do julgamento de mérito; (v) a publicação/intimação teria ocorrido apenas em nome da cooperativa, sem observância do art. 272, § 2º, do CPC quanto aos patronos cadastrados; e (vi) a extinção por abandono, considerada a alegada citação positiva da parte ré, dependeria de requerimento expresso da parte adversa, nos termos da Súmula 240 do Superior Tribunal de Justiça, o que, segundo afirma, não ocorreu.

Ao final, pugna para que seja anulada a sentença extintiva e determinado o regular prosseguimento da ação monitória.

Pois bem. A controvérsia devolvida a este Colegiado cinge-se a verificar se era juridicamente válida a sentença que extinguiu, sem resolução do mérito, a ação monitória proposta pela Cooperativa de Crédito, por abandono da causa, com fundamento no art. 485, III, do Código de Processo Civil, especificamente diante da alegação recursal de ausência de regular intimação pessoal da parte autora, de ausência de intimação válida dos advogados e de inexistência de requerimento da parte ré para a extinção do feito.

A sentença extintiva consignou que a autora foi intimada a promover o efetivo andamento do feito, que requereu dilação de prazo de 60 (sessenta) dias para regularizar o polo passivo em razão do falecimento do requerido e que, transcorrido o lapso, permaneceu inerte. Afirmou, ainda, que a autora foi intimada pessoalmente para dar impulso processual, com advertência de extinção, e que havia decorrido mais de 30 (trinta) dias desde tal intimação. Em sede de embargos de declaração, a magistrada singular acrescentou que houve comunicação via Domicílio Judicial Eletrônico, com expedição em 23/04/2025 e ciência registrada em 05/05/2025, além de várias tentativas de intimação por carta, devolvidas com a observação “mudou-se”, e mencionou também intimação do advogado da autora, em novembro de 2024, para indicar os sucessores do requerido.

Não obstante, a análise estritamente fiel do acervo documental efetivamente anexado a esta solicitação revela quadro diverso daquele necessário para a preservação da sentença. E assim concluo porque, embora os pronunciamentos judiciais afirmem a ocorrência de intimações, não verifico a intimação pessoal da parte autora, os comprovantes de envio e ciência, as cartas devolvidas e os respectivos avisos de recebimento, documentos aptos a permitir controle efetivo de regularidade formal do ato.

Esse dado é decisivo porque a extinção por abandono da causa constitui providência de caráter excepcional, submetida a rigorosa observância dos pressupostos legais.

O art. 485 do Código de Processo Civil dispõe, em seus trechos pertinentes, que:
“Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando: (...) III - por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias; (...) § 1º Nas hipóteses descritas nos incisos II e III, a parte será intimada pessoalmente para suprir a falta no prazo de 5 (cinco) dias.”. Já o art. 272, § 2º, do mesmo diploma legal estabelece: “Sob pena de nulidade, é indispensável que da publicação constem os nomes das partes e de seus advogados, com o respectivo número de inscrição na Ordem dos Advogados do Brasil, ou, se assim requerido, da sociedade de advogados.”.

Ainda, os arts. 4º, 6º, 9º e 10 do CPC consagram, respectivamente, a primazia da resolução do mérito, o dever de cooperação e a vedação de decisões proferidas sem a prévia oitiva das partes e sem prevenção de decisão-surpresa.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, de seu turno, firmou compreensão estável no sentido de que a extinção por abandono exige estrita observância da intimação pessoal da parte autora, e, quando já formada a relação processual triangular, também reclama requerimento da parte ré. Nessa linha, a Súmula 240 do STJ enuncia, de forma categórica:
“A extinção do processo, por abandono da causa pelo autor, depende de requerimento do réu.”.

O próprio STJ registra, ademais, que a extinção por abandono “só pode ser efetivada após a sua devida intimação”, ressaltando a necessidade de prévio esgotamento das alternativas de localização da parte.

No caso concreto, a primeira razão para o provimento do apelo está em que não se pode reputar demonstrado, com segurança documental bastante, o atendimento do requisito do art. 485, § 1º, do CPC, tal como exigido para a válida extinção do processo. E, tratando-se de extinção sem resolução do mérito fundada em abandono, não é juridicamente recomendável presumir a regularidade de requisito processual tão sensível quando o acervo documental disponível não permite seu controle objetivo.

A segunda razão decorre da distinção, processualmente relevante, entre a intimação do patrono para prática de ato processual e a intimação pessoal da própria parte para fins de configuração do abandono. A decisão dos embargos ressalta que o advogado da autora foi intimado, em novembro de 2024, para indicar os sucessores do requerido; todavia, tal circunstância, por si só, não substitui a exigência específica do art. 485, § 1º, do CPC, que reclama intimação pessoal da parte para suprir a falta em 5 (cinco) dias, precisamente porque a consequência jurídica em análise é a extinção anômala do processo sem exame do mérito. A severidade dessa sanção processual impõe interpretação restritiva e prova segura do cumprimento do
iter
legal.

Nesse sentido, segue a jurisprudência desta Corte,
verbis
:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO POR ABANDONO DA CAUSA – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE AUTORA PARA DAR ANDAMENTO NO FEITO – SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO.

A extinção do processo, sem resolução do mérito, por abandono de causa, só pode ser decretada se houver a intimação da parte autora pessoalmente, além de seu procurador, via publicação no DJE, para dar andamento ao feito, no prazo de 05 dias, conforme preceitua o §1º, do artigo 485, do CPC, de modo que, inexistindo nos autos demonstração de tal ato, a sentença deve ser anulada
.

(RAC n. 1017747-68.2022.8.11.0041, 3ª Câm. Dir. Priv., Rela. Desa. Antônia Siqueira Goncalves, j. 27.09.2023 – negritei).

“APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO
– EXTINÇÃO POR NÃO PROMOVER OS ATOS E AS DILIGÊNCIAS QUE INCUMBEM AO AUTOR, ABANDONANDO A CAUSA POR MAIS DE TRINTA DIAS (ART. 485, III, DO CPC) – AUSÊNCIA DE PRÉVIA INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE – EXIGÊNCIA DO § 1° DO ART. 485 DO CPC – SENTENÇA CASSADA
– RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA REGULAR PROCESSAMENTO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Inexistindo intimação pessoal da parte (§ 1º, art. 485, CPC), torna-se inviável reconhecer o abandono de causa e a manutenção da sentença por fundamento diverso, pois a inobservância dessa imposição legal gera nulidade da decisão, devendo os autos retornar à origem para regular prosseguimento”
(RAC n. 1003448-52.2023.8.11.0041, 3ª Câm. Dir. Priv., Rel. Des. Dirceu dos Santos, j. 05/07/2023 – negritei).

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL CONTRA DEVEDOR SOLVENTE - ABANDONO DA CAUSA – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE – NECESSIDADE – SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO.

A extinção do processo, sem resolução do mérito, por abandono de causa, só pode ser decretada se houver a intimação da parte autora pessoalmente, além de seu procurador, via publicação no DJE, para dar andamento ao feito, conforme preceitua o inciso III e o § 1.º do artigo 485 do Código de Processo Civil, de modo que, inexistindo nos autos demonstração de tais atos, a sentença deve ser anulada
.”
(RAC n. 1001653-45.2022.8.11.0041, 1ª Câm. Dir. Priv., Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias, j. 25.07.2023 – negritei).

A terceira razão reside no fato de que a própria narrativa dos autos revela situação processual complexa, relacionada ao falecimento do requerido e à necessidade de regularização do polo passivo.

Com efeito, a sentença extintiva afirma que a autora requereu prazo para regularizar o polo passivo em razão do falecimento do requerido, e a decisão dos embargos menciona que o advogado foi intimado para indicar os sucessores de Wanderley Leandro Nascimento Costa. Em contexto assim, a extinção do feito por abandono exige redobrada cautela, justamente porque a marcha processual depende de medidas voltadas à sucessão processual e à recomposição subjetiva da lide, não sendo consentâneo com os princípios da cooperação e da primazia do mérito extinguir a demanda sem que os pressupostos legais estejam inequivocamente documentados.

Quanto ao argumento recursal fundado na Súmula 240 do STJ, reconheço que ele possui densidade jurídica relevante, mas, à luz do conjunto probatório, reputo prudente não fazer dele o fundamento central e exclusivo do desate. Isso porque a própria necessidade de regularização do polo passivo em razão do falecimento do requerido impede, no estado do acervo documental apresentado, afirmação peremptória acerca da exata conformação da relação processual triangular no momento da extinção, bem como acerca da efetiva existência de citação válida apta a atrair, de modo incontroverso, a incidência plena do verbete sumular. Ainda assim, é correto assentar que, se formada a relação processual com a parte ré, a jurisprudência superior exige requerimento do demandado para a extinção por abandono.

Em consequência, a solução juridicamente mais adequada é a anulação da sentença extintiva, com retorno dos autos à origem para regular prosseguimento da ação monitória, facultando-se ao Juízo singular, se entender ainda presente hipótese de abandono, a renovação dos atos de intimação com estrita observância das formalidades legais, inclusive quanto à documentação idônea dos expedientes e à adequada ciência da parte e de seus patronos, sem prejuízo da apreciação da situação processual decorrente do falecimento de Wanderley Leandro Nascimento Costa. Tal providência preserva o contraditório, a cooperação processual e a primazia do julgamento de mérito, sem suprimir a competência do Juízo de origem para conduzir a regularização do feito.

Assim, para evitar maior prejuízo e embasado em princípios constitucionais, não merece prosperar a sentença.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. sentença deve ser cassada, retornando os autos a instância de origem para o seu regular processamento.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
DOU PROVIMENTO
.

Cuiabá, 15 de abril de 2026.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/04/2026